Tribunal: TJDFT
Processo: 0728633-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO – MOLÉSTICA GRAVE (CEGUEIRA MONOCULAR) – ISENÇÃO DO IRPF, INDEPENDENTEMENTE DE LAUDO OFICIAL (SÚMULA 598/STJ). RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A Lei no 9.250/1995 (Legislação do Imposto de Renda Pessoa Física), disciplina em seu artigo 30, que o reconhecimento de isenções tributárias, previstas na Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV e XXI, deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 598, cujo teor é o seguinte: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”
2. A parte autora juntou documentos e exames que comprova CEGUEIRA MONOCULAR EM OLHO DIREITO – CID H31.0 CICATRIZES CORIORRETINIANAS (IDs 62445647 - Pág. 1 e 62445658 - Pág. 1), o que configura cegueira para fins de isenção do IRPF, conforme precedentes desta casa, a exemplo do acórdão n. 1892879, 7a Turma Cível, julgado em 17/07/2024.
3. De outro giro, a defesa do Distrito Federal não impugnou os documentos produzidos pela parte autora, porque não trouxe aos autos parecer técnico ou equivalente que infirmasse, de forma fundamentada, o diagnóstico de cegueira, ainda que monocular.
4. Portanto, tenho que os documentos juntados aos autos são suficientes para julgamento da pretensão deduzida na inicial, razão pela qual rejeito as preliminares de causa complexa e de necessidade de prévio procedimento administrativo.
5. O Decreto Federal n. 9.580/2018, disciplina em seu art. 35, § 4o, c, que a isenção do IRPF tem como marco inicial a data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial. Ante a ausência de laudo pericial, porque desnecessário para solução da controvérsia, é de se reconhecer a isenção tributária a partir de diagnóstico, tal como reconhecido na r. sentença.
6. Por último, a sentença determinou a aplicação da SELIC, sem cumulação com juros, de forma que se encontra em consonância com as alterações introduzidas pela EC n. 113/2021.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.